Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600080-31.2025.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
02/10/2025
Número: 0600080-31.2025.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/09/2025
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Eleições - Eleição Suplementar
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura nº
0600080-31.2025.6.16.0115 que julgou parcialmente procedente a impugnação oferecida para o fim
de indeferir o pedido de registro de candidatura de Dilmar Turmina, para o cargo de Prefeito em
Cruzeiro do Iguaçu/PR, em razão de condenação por ato doloso de improbidade administrativa com
lesão ao erário e enriquecimento ilícito, inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l", da Lei
Complementar nº 64/1990, e por ser cônjuge de ex-vice-prefeita cassada por captação ilícita de
sufrágio, inelegibilidade prevista no art. 14, §7º, da Constituição Federal. (Impugnação ao
Requerimento de Registro de Candidatura, proposta por Jean Carlos Cardoso em face do
candidato Dilmar Turmina sob a alegação da incidência de causas de inelegibilidade previstas no
art. 1º, I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/1990, em razão de condenação por ato doloso de
improbidade administrativa com lesão ao erário e enriquecimento ilícito; no art. 14, §7º, da
Constituição Federal, por ser cônjuge de ex-vice-prefeita cassada por captação ilícita de sufrágio; e
ainda no art. 1º, I, alínea "g", da LC nº 64/1990, por rejeição de contas públicas. Eleição
Suplementar Cruzeiro do Iguaçu PR). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DILMAR TURMINA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FLAVIO LUIZ DA COSTA (ADVOGADO)
JEAN CARLOS CARDOSO (RECORRIDO)
DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
LUCCA WESTFAHL DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44748974
02/10/2025
16:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44748974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

PUBLICADO EM SESSÃO
ACÓRDÃO Nº 68.510

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 0600080-
31.2025.6.16.0115 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: DILMAR TURMINA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FLAVIO LUIZ DA COSTA - OAB/PR0095212
RECORRIDO: JEAN CARLOS CARDOSO
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: LUCCA WESTFAHL DE SIQUEIRA - OAB/PR114292
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2024. RCAND. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, "l", DA LC 64/90.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
DE
TERCEIROS.
CONDENAÇÃO
NA
PARTE
DISPOSITIVA.
REQUISITO
PREENCHIDO.
REGISTRO
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o registro de
candidatura ao cargo de Prefeito em Eleição Suplementar, em razão de inelegibilidade
decorrente de condenação por improbidade administrativa e inelegibilidade reflexa por
vínculo conjugal com Ex-Vice-Prefeita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44748974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
II.I Saber se a condenação por improbidade administrativa configura a inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90, quando a
fundamentação e o dispositivo da decisão proferida pela Justiça Comum abarcam o desvio
de recursos públicos em benefício de terceiros;
II.II. Saber se a inelegibilidade reflexa do art. 14, § 7º, da Constituição Federal aplica-se ao
cônjuge de Ex-Vice-Prefeita cassada que não substituiu o titular do Poder Executivo no
período de 6 meses antes do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90, com a
alteração promovida pela Lei Complementar nº 219/2025, exige o concurso dos seguintes
requisitos: a) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; b)
condenação à suspensão dos direitos políticos; c) lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito expressos na parte dispositiva.
III.II. A jurisprudência firmou-se no sentido de que o requisito do enriquecimento ilícito
resta preenchido ainda que o benefício patrimonial seja de terceiro, bastando que o
pretendente candidato atue em conluio ou viabilize o proveito indevido. Precedentes TSE.
III.III. A fundamentação da sentença condenatória demonstra que o recorrente, enquanto
Prefeito, concorreu para a fraude que resultou no desvio de recursos públicos em
benefício de terceiros.
III.IV. Ainda que a respeitável sentença proferida pela Justiça Comum não tenha
condenado expressamente o recorrente pela prática de ato previsto no art. 9º da Lei nº
8.429/1992, o seu dispositivo reconheceu a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte
de terceiros, o que configura hipótese de inelegibilidade nos termos da legislação vigente.
III.V. A alteração promovida no art. 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar nº 64/1990,
pela Lei Complementar nº 219/2025, ao estabelecer que o reconhecimento do
enriquecimento ilícito deve constar expressamente da parte dispositiva da sentença
condenatória por ato de improbidade administrativa, não modifica o entendimento já
consolidado na jurisprudência sobre a possibilidade de configuração do requisito quando
o proveito indevido é direcionado a terceiros, apenas exigiu que este conste
expressamente no dispositivo da decisão judicial, como é o caso dos autos.
III.VI. A inelegibilidade reflexa do art. 14, § 7º, da Constituição Federal aplica-se aos
parentes e ao cônjuge do titular do Poder Executivo ou de quem o tenha substituído nos
seis meses anteriores ao pleito.
III.VII. Conquanto o Tema nº 781, fixado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, determine
que a regra prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal é igualmente aplicável às
eleições suplementares, a presente hipótese não se adequa à norma constitucional, pois o
recorrente é cônjuge de Ex-Vice-Prefeita que, embora tenha exercido mandato até agosto
de 2025, não substituiu o titular do Poder Executivo nos seis meses antecedentes ao pleito
suplementar.

Num. 44748974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a inelegibilidade prevista no art.
14, § 7º, da Constituição Federal, mantendo-se o indeferimento do registro de candidatura
em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº
64/90.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, RO-El nº 060154260, Rel. Min. Raul Araujo Filho, Ac. de 27.10.2022;
TSE, AgR-REspe nº 060042120, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de 23/05/2025;
TSE, AgR-REspe nº 060010769, Rel. Min. André Mendonça, PSESS de 26/11/2024;
TRE-RS, RECURSO ELEITORAL nº060000626, Acórdão, Rel(a) Des. Jose Vinicius Andrade
Jappur, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023.
V.II. Legislação: CF/1988, art. 14, § 7º; LC nº 64/90, art. 1º, I, "l"; Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Dilmar Turmina em face da respeitável
sentença proferida pelo Juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos, que indeferiu
seu requerimento de registro de candidatura para o cargo de Prefeito de Cruzeiro do
Iguaçu, na Eleição Suplementar 2024, por entender presente a inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90 e a inelegibilidade reflexa
prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal.
Em suas razões recursais (ID 44742481), sustentou, em síntese, que: a) a
inelegibilidade, por restringir o direito fundamental à capacidade eleitoral passiva, deve
sempre ser interpretada restritivamente; b) a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea
"l",
da
Lei
Complementar
nº
64/90
exige,
para
ser
configurada,
cumulativamente, a condenação à suspensão dos direitos políticos, a decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, o ato doloso de

Num. 44748974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público, e o
enriquecimento ilícito; c) no caso em análise, não está presente a condenação pela
prática de ato de enriquecimento ilícito, previsto no art. 9º da Lei nº 8.429/92, razão
pela qual não se configura a inelegibilidade em tela; d) não cabe à Justiça Eleitoral, em
sede de registro de candidatura, ampliar o que foi decidido na esfera cível, para
presumir a existência de um requisito que não foi expressamente reconhecido na
decisão condenatória, tendo em vista o disposto na Súmula nº 41 do colendo Tribunal
Superior Eleitoral; e) ainda que configurada a inelegibilidade, o prazo de 8 anos estaria
em curso desde o cumprimento da sanção de suspensão dos direitos políticos, pois o
termo inicial não está condicionado à quitação da multa e ao ressarcimento ao erário;
f) o art. 14, § 7º, da Constituição Federal é claro ao definir, como pressuposto da
inelegibilidade, a existência de um vínculo de parentesco ou conjugal com o titular de
um cargo do Poder Executivo, não mencionando ex-titular, titular cassado, ou qualquer
outra figura; g) o ato de cassação de diploma ou mandato eletivo possui como efeito
jurídico imediato a perda da titularidade do cargo, de modo que o fato gerador que
poderia, em tese, atrair a inelegibilidade reflexa para o cônjuge deixou de existir; h) a
inelegibilidade de cassação de diploma ou de mandato deve restringir-se àquele que
deu causa ao ilícito, sob pena de violação ao princípio da pessoalidade; i) o Tema 781
do excelso Supremo Tribunal Federal trata da situação em que o titular cassado é
inelegível para a eleição suplementar, e se essa inelegibilidade pessoal comunica-se
ao cônjuge, não se aplicando ao presente caso, pois o cônjuge não é mais titular de
cargo algum. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que
seja deferido o seu registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44015614) manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da causa de
inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, mantendo-se,
contudo, o indeferimento do requerimento de registro de candidatura, nos termos do
art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90.
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, exige
que o recorrente, ao interpor recurso, demonstre, de forma clara e precisa, as razões que
justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida.
Essa exigência está vinculada ao art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil,
aplicável de forma subsidiária ao processo eleitoral, que impõe ao recorrente o ônus de
apresentar os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma.

Num. 44748974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
O Tribunal Superior Eleitoral, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, enfatiza que a ausência de dialeticidade recursal ocorre quando o
recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, ou formula argumentação
genérica e insuficiente para desconstituir os fundamentos da sentença ou do acórdão
atacado (TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
15/11/2022).
Em outras palavras, a mera insatisfação com a decisão ou a reprodução de alegações
feitas anteriormente não supre o requisito da dialeticidade.
No caso em exame, embora seja possível identificar certa similitude entre os argumentos
apresentados no recurso eleitoral e aqueles anteriormente expendidos na contestação à
impugnação ao registro de candidatura, verifica-se que as razões recursais cumprem a
função de impugnação específica. O recorrente indica, de forma suficiente, os
fundamentos pelos quais entende que a sentença merece reforma, enfrentando os
capítulos decisórios e demonstrando as razões de sua irresignação.
A mera reiteração de fundamentos já deduzidos em fases anteriores não descaracteriza o
cumprimento do ônus processual, desde que tais fundamentos sejam novamente
contextualizados à luz da decisão recorrida, o que efetivamente ocorreu.
Dessa forma, a tese de ausência de dialeticidade recursal apresentada pelo recorrido não
merece acolhimento, uma vez que o recurso atende ao requisito previsto no art. 1.010,
inciso II, do Código de Processo Civil, e não configura mera insurgência desprovida de
fundamentação.

II.II. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os também os demais pressupostos recursais, conhece-se do recurso
interposto.

II.III. DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "L", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90
A propósito da inelegibilidade decorrente de condenação por ato de improbidade
administrativa, o art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90, com alteração
promovida pela Lei Complementar 219/2025, assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:

Num. 44748974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
[...]
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe, concomitantemente, na parte dispositiva da decisão,
lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação por órgão
colegiado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos;

Como se vê, a inelegibilidade decorrente de condenação por improbidade administrativa
exige o concurso dos seguintes requisitos: a) decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado; b) condenação à suspensão dos direitos políticos; c) ato
doloso de improbidade administrativa; d) lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito expressos na parte dispositiva.
No caso em análise, é incontroverso que o recorrente foi condenado, nos autos de ação
civil pública nº 5002585-28.2014.4.04.7007, transitada em julgado no dia 26-6-2020, à
suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, em razão de ato doloso de
improbidade administrativa que causou lesão ao erário, previsto no art. 10, inciso I, da Lei
nº 8.429/92.
A controvérsia restringe-se à verificação da presença do requisito do enriquecimento
ilícito, tendo em vista que a sentença condenatória não consignou de forma expressa a
responsabilização do recorrente pela prática de ato previsto no art. 9º da Lei nº
8.429/1992.
Sobre o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacifico no sentido
de que compete à Justiça Eleitoral examinar a presença dos requisitos configuradores da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº
64/90, a partir dos fundamentos da decisão proferida pela Justiça Comum (TSE, RO-El nº
060154260, rel. Min. Raul Araujo Filho, Ac. de 27.10.2022).
Tal compreensão decorre do próprio objetivo das inelegibilidades, voltado à proteção da
probidade administrativa e da moralidade para o exercício do mandato, consoante o art.
14, § 9º, da Constituição Federal.
Desse modo, embora não caiba à Justiça Eleitoral reavaliar o mérito da decisão proferida
por outros órgãos do Judiciário, em respeito à Súmula nº 41 do colendo Tribunal Superior
Eleitoral, é plenamente legítimo que dela extraia a presença dos requisitos que conduzem
à restrição da capacidade eleitoral passiva.
Nesse contexto, revela-se pertinente destacar trechos da decisão condenatória proferida
pela Justiça Comum (ID 44742404), cujos fundamentos evidenciam a prática de atos que
importaram em indevida apropriação e destinação irregular de recursos públicos.
In verbis:

Num. 44748974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38

O elemento chave de aferição da conduta imputada na petição inicial corresponde
à obtenção de vantagem econômica ilícita pelas empresas rés que, em atuação
coligada com agentes públicos municipais, mediante a utilização de meios
fraudulentos, teriam mantido em erro a União e o Município de Cruzeiro do
Iguaçu, simulando a realização de negócios jurídicos de compra e venda de
medicamentos resultando em dano ao erário.
[...]
Entretanto, não é o que revela o conjunto probatório, a partir do qual é possível
afirmar que a elaboração dos convênios destinou-se à captação ilícita de recursos
públicos para indevida destinação a terceiros por meio de negócios jurídicos
simulados. Conforme a fundamentação que segue, o objeto das contratações era
inexistente, não tendo outra finalidade o procedimento adotado que não a de
encobrir indevida transferência de recursos públicos para o patrimônio
privado de terceiros.
[...]
Dilma Turmina, então prefeito de Cruzeiro do Iguaçu, e Jeferson Ayres Torres,
secretário municipal de saúde à época, afirmaram que desconheciam a forma de
controle de entrada e saída dos medicamentos. Embora tenham defendido a
necessidade do convênio para a população local, não souberam indicar os
critérios para a compra nem a demanda de uso na localidade. O descaso com o
dinheiro público foi reforçado pelo depoimento de Mirtes Aparecida Mori, que
revelou atestar o recebimento de mercadorias que nunca viu, pela simples ordem
de que deveria assinar as notas fiscais que chegassem a seu setor.
[...]
Há, por fim, de se considerar que mesmo que os medicamentos tivessem sido
regularmente entregues à farmácia municipal, devido ao volume das aquisições e
à existência de um prazo de validade para cada produto, ainda assim teria
ocorrido lesão ao patrimônio público pelo desperdício de verba com material
destinado a descarte. É, portanto, pouco provável que tão vultuoso excedente de
medicamentos tivesse passado despercebido, visto que veementemente negado
pelos réus.
[...]
À luz da prova produzida, o complexo de atos adotados à preparação, execução
e ocultação das operações financeiras não tiveram outra finalidade que não a de
produzir vantagem ilícita a terceiro mediante a captação e desvio de verba
pública.
Note-se que na situação em apreço, o exame individual dos atos praticados até
pode transmitir a aparência de legalidade das operações - ou ao menos de parte
delas; porém, afastando-se do exame isolado para estudar em profundidade todo
o contexto da operação, numa investigação sistêmica e amplificada, evidencia-se
a manipulação burocrática de variados institutos públicos, que deixaram de ser
canalizados às suas finalidades essenciais para dar vazão a interesses escusos,

Num. 44748974 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
vedados pelo ordenamento jurídico.
Unindo-se as primeiras impressões acerca do modo como formadas as listas de
aquisição (sem critérios lógicos de escolha, e amplificadamente em relação à
demanda ordinária) e os pedidos de convênio (pautados em justificativas
divorciadas da realidade) a todos os elementos à entrega dos produtos licitados
(inocorrente segundo a prova judicial), verifica-se a contaminação integral do
processo, desde a vinculação de falsa demanda aos convênios (mantendo a
União em erro) até a efetiva transferência do numerário público para o patrimônio
de particulares (vantagem ilícita) mediante simulada entrega dos bens licitados
(artifícios e ardis). Toda a operação, conquanto ilícita, restou cortinada por
pequenas "irregularidades", artifícios e ardis, tais como ocultações nos registros
de entrada, omissões de caracteres de rastreamento/transporte e formulações de
recibos inidôneos dos produtos.
2.3 - AUTORIA, PARTICIPAÇÃO, FAVORECIMENTO E RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA PELOS ATOS COMPROVADOS
[...]
b) Dilmar Turmina
Tal como exaustivamente fundamentado, a cadeia de produção do ilícito está
para além da simples licitação, alcançando inclusive os pedidos de convênio.
Nessa primeira fase, da elaboração dos convênios, é que se vê a principal
exteriorização da conduta do acusado (enquanto representante constitucional do
Município de Nova Prata do Iguaçu/PR), que lançou mão de falsos motivos à
captação dos recursos federais.
Ao que decorre dos autos, o acusado pôs em erro a União ao aduzir e
fundamentar demanda farmacológica exacerbada à real e, em parte, incompatível
com o motivo descrito no pedido (distribuição gratuita de medicamentos em
farmácia pública). Ato contínuo, assinou os processos de licitação dando início à
execução dos convênios.
[...]
Grife-se, por fim, que embora inexista comprovação efetiva do favorecimento
econômico, a responsabilização pelos atos praticados é a medida que se impõe,
sobretudo porque o favorecimento não se mostra como conditio sine qua non à
caracterização do ilícito (inteligência dos artigos 9, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92).
[...]
DISPOSITIVO
Ante o exposto, resolvo o mérito da causa (art. 487, I, do CPC),julgando
parcialmente procedentes os pedidos para o fim de condenar, por atos de
improbidade inclusos no art. 9º,caput, da Lei n. 8.429/92 os réus Sobieski & Sobieski
LTDA-ME, Elemar Sobieski, Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA
e Adriano Miotto; e no art. 10, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92 os réus Dilmar Turmina,
Jeferson Ayres Torres e Mirtes Aparecida Mori.

Num. 44748974 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38

O juízo sentenciante reconheceu a elaboração de convênios entre o Município de Cruzeiro do
Iguaçu, representado pelo recorrente, então Prefeito, e as empresas Medix Produtos Hospitalares
e Odontológicos LTDA e Sobieski & Sobieski LTDA, destinados à captação ilícita de recursos
públicos, para indevida destinação a terceiros, por meio de negócios jurídicos simulados.
Na parte dispositiva, condenou expressamente os réus Sobieski & Sobieski LTDA, Elemar
Sobieski, Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA e Adriano Miotto, por atos de
improbidade que importem enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º, caput, da Lei n. 8.429/92.
Embora a vantagem patrimonial direta não tenha sido revertida ao recorrente, restou
caracterizada a sua atuação na construção da fraude, concorrendo decisivamente para que
terceiros obtivessem benefício indevido e fossem condenados por tal ato.
Com efeito, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o requisito do enriquecimento
ilícito resta preenchido ainda que o benefício patrimonial seja de terceiro, bastando que o
pretendente candidato atue em conluio ou viabilize o proveito indevido de terceiros.
Neste sentido:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO NA ORIGEM. VEREADOR.
AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE OBJETO E PÉ DE PROCESSOS. ART. 27, § 7º,
DA RES.-TSE 23.609. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO APELO NOBRE.
SUFICIÊNCIA
PARA
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLR 64/90. CONDENAÇÃO À
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS
POR
ATO
DOLOSO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DECISÃO
DE
ÓRGÃO
JUDICIAL
COLEGIADO.
PRESENÇA
CUMULATIVA
DE
DANO
AO
ERÁRIO
E
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. ARESTO
REGIONAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 26 E 30 DO TSE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E OBJETIVA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS
SUFICIENTES
PARA
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA. NOVA INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 26 DO TSE. NÃO
CONHECIMENTO.
[...]
9. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para a incidência
da causa de inelegibilidade prevista na alínea l do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar 64/90, é necessária a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos por decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado do Poder Judiciário; b) ato
doloso de improbidade administrativa; c) lesão ao patrimônio público; e d)
enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros (AgR-REspEl 0600311-47, de minha
relatoria, DJE de 14.2.2025; AgR-REspEl 0600107-69, rel. Min. André Mendonça,
PSESS em 26.11.2024).

Num. 44748974 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
10. Na espécie, o agravante foi condenado por decisão de órgão judicial
colegiado proferida nos autos da Ação Civil Pública 1042590-02.2015.8.26.0114,
com base nos arts. 9º, I e XII, e 10, VIII, da Lei 8.429/92, à suspensão dos direitos
políticos pela prática de ato doloso de improbidade administrativa que implicou
dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros.
[...]
12. O quadro registrado no acórdão recorrido revela um conjunto de elementos
que não se amoldam aos conceitos de má administração, falta de organização do
gestor público, culpa grave ou dolo genérico, mas, sim, à intenção de lesar o
patrimônio público, porquanto foi evidenciada a atuação do agravante com a
vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado como ato de
improbidade administrativa, mediante a contratação fraudulenta de pessoa
jurídica visando à obtenção de vantagem indevida para si ou para terceiros, pois
foram efetuados pagamentos a pessoa distinta da suposta licitante contratada e
sem prova da prestação do objeto licitado, além de estar evidenciada a
falsificação de notas fiscais e assinaturas de pessoas sem relação com a
contratada, bem como o desaparecimento dos arquivos referentes à licitação.
[...]
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060042120, Acórdão,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 23/05/2025.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DE TERCEIRO. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA l, DA LC Nº 64/90.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. SÚMULAS-TSE Nos 24, 26 e 30. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
seguimento a recurso especial eleitoral, confirmando o indeferimento do registro
de candidatura ao cargo de vereador do agravante para as eleições de 2024 no
Município de Brasnorte/MT, em razão de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso
I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90, por condenação por ato de
improbidade administrativa com enriquecimento ilícito de terceiro.
2. O Tribunal entende que a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l", da LC nº
64/90, aplica-se no caso de condenação por ato doloso de improbidade
administrativa que cause lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, seja
próprio ou de terceiros.
3. A Justiça Eleitoral pode aferir os requisitos de inelegibilidade com base na
fundamentação da decisão condenatória da Justiça Comum, ainda que o
enriquecimento ilícito de terceiro não conste expressamente na parte dispositiva,
podendo a configuração dos requisitos ser extraída "a partir do exame da
fundamentação do decisum condenatório" proferido pela Justiça Comum (REspEl
nº 15725, DJe de 29.6.2018).

Num. 44748974 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
4. O enriquecimento ilícito é a transferência de bens, valores ou direitos, de uma
pessoa para outra, sem causa jurídica adequada. No caso, ainda que não tenha
sido possível comprovar o enriquecimento ilícito por parte do recorrente, por certo
contribuiu para o enriquecimento ilícito de terceiro, empresa beneficiada com
valores superfaturados em processo licitatório.
5. A simples repetição de argumentos já analisados, sem a devida impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, atrai a aplicação da Súmula nº
26 do TSE, que impede a reforma da decisão com base em razões genéricas.6.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010769, Acórdão,
Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
26/11/2024.

Desse modo, ainda que a respeitável sentença proferida pela Justiça Comum não tenha
condenado expressamente o recorrente pela prática de ato previsto no art. 9º da Lei nº
8.429/1992, o seu dispositivo reconheceu a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte
de terceiros, o que configura hipótese de inelegibilidade nos termos da legislação vigente.
A alteração promovida no art. 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar nº 64/1990, pela
Lei Complementar nº 219/2025, ao estabelecer que o reconhecimento do enriquecimento
ilícito deve constar expressamente da parte dispositiva da sentença condenatória por ato
de improbidade administrativa, não modifica o entendimento já consolidado na
jurisprudência sobre a possibilidade de configuração do requisito quando o proveito
indevido é direcionado a terceiros.
Com efeito, a nova redação apenas conferiu maior rigor formal à identificação do
enriquecimento ilícito como causa de inelegibilidade, exigindo que este conste
expressamente no dispositivo da decisão judicial, como é o caso dos autos.
Não houve, portanto, alteração de natureza material na configuração do ato ímprobo ou
nos elementos que caracterizam o enriquecimento ilícito, mas tão somente uma
formalização mais precisa quanto à necessidade de menção expressa no decisum, sem
excluir a possibilidade de reconhecimento do enriquecimento mesmo quando este
beneficia terceiros, desde que tal circunstância esteja reconhecida e declarada no
dispositivo da sentença.
Portanto, a constatação de que as simulações contratuais resultaram no recebimento de
valores indevidos por particulares, os quais foram expressamente condenados na parte
dispositiva, é suficiente para caracterizar o enriquecimento ilícito e, por consequência, a
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, alínea l, da Lei Complementar nº 64/1990.
Como o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em 26-6-2020 (ID
44742411), a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos perdurou até
26-6-2025, de sorte que o recorrente encontra-se inelegível ao menos até 26-6-2033,
sendo despicienda, neste momento, a análise do cumprimento ou não de outras sanções

Num. 44748974 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
impostas pela Justiça Comum.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença recorrida, que
indeferiu o registo de candidatura do recorrente, em razão da inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90.

II.IV. DA INELEGIBILIDADE REFLEXA PREVISTA NO ART. 14, § 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
O art. 14, § 7º, da Constituição Federal estabelece a chamada inelegibilidade reflexa,
consistente na vedação de candidatura de cônjuges e parentes consanguíneos ou afins,
até o segundo grau ou por adoção, do titular de cargo do Poder Executivo, quando este se
encontre no exercício do mandato ou o tenha exercido nos seis meses anteriores ao pleito
In verbis:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da
República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito
ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Como se vê, a literalidade da norma determina que a restrição recaia sobre os parentes
de quem efetivamente exerce a Chefia do Executivo (Presidente, Governador ou Prefeito),
não bastando a mera condição de vice, senão na hipótese de substituição dentro do
período de seis meses antecedentes à eleição.
Sobre o tema, José Jairo Gomes ensina:

A presente inelegibilidade pretende evitar que o mesmo grupo familiar controle e
monopolize o exercício do poder em determinada esfera estatal, restringindo o
acesso ao mandato aos seus integrantes.
[...]
Em princípio, a inelegibilidade ocorre apenas quanto ao cônjuge e parentes de
chefes do Poder Executivo, a saber: Presidente da Republica, Governador de

Num. 44748974 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
Estado ou do Distrito Federal e Prefeito. Não alcança os do vice, tampouco
alcança os parentes de quem exerce de modo interino e precário a chefia do
Poder Executivo - como pode ocorrer, por exemplo, com o presidente do Poder
Legislativo e do Judiciário.
Se tiver havido sucessão no cargo de titular, incidirá a inelegibilidade nos
parentes do sucessor.
Já na hipótese de substituição, a inelegibilidade reflexa se patenteará somente se
aquele evento ocorrer nos seis meses anteriores ao pleito.
[...]
Assim, não há inelegibilidade do cônjuge e parentes do vice que se mantiver
nessa condição, ou seja, que não suceder o titular nem o substituir nos últimos
seis meses antes da data marcada para a eleição. (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral. 21. ed. 2025, p. 211).

Nos termos da repercussão geral firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no
Tema nº 781, a regra prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, que trata da
inelegibilidade reflexa, é igualmente aplicável às eleições suplementares.
Todavia, a presente hipótese não se adequa ao art. 14, § 7º, da Constituição Federal, pois
o recorrente é cônjuge de Ex-Vice-Prefeita que, embora tenha exercido mandato até
agosto de 2025, não há provas nos autos de que tenha substituido o titular do Poder
Executivo nos seis meses antecedentes ao pleito suplementar, o que afasta a incidência
da norma constitucional.
A ratio decidendi do Tema nº 781 visa coibir o continuísmo familiar no exercício da chefia
do Executivo por meio de manipulações eleitorais, o que não se verifica na hipótese dos
autos, em que o vínculo conjugal é com Ex-Vice-Prefeita que não chegou a assumir a
titularidade da Prefeitura no período relevante.
Neste sentido:

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO. ELEIÇÕES SUPLRES. IMPROCEDENTE. REGISTRO DEFERIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. INELEGIBILIDADE
REFLEXA.
INOCORRÊNCIA.
MANTIDA
A
SENTENÇA.
NEGADO
PROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedente a impugnação
apresentada por agremiação e deferiu o pedido de registro de candidatura ao
cargo de prefeito, por estarem demonstradas a presença das condições de
elegibilidade e a ausência de situações de inelegibilidade.

Num. 44748974 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
2. Preliminar afastada. Desobediência aos princípios do contraditório e da ampla
defesa em razão do indeferimento do pedido de concessão de prazo para a
apresentação de alegações finais. Decisão com fulcro no art. 43, § 3º, da
Resolução TSE n. 23.609/19, aplicada ao caso. Existência de ordem expressa na
norma de dispensa de abertura do prazo de alegações finais. Ademais, a parte
autora foi a última a se manifestar antes da sentença, oportunidade na qual se
expressou sobre a defesa dos impugnados, nitidamente aproveitando o prazo de
um dia concedido, em redução temporal permitida nos termos do art. 3º, § 1º, da
Resolução TRE-RS n. 404/22.
3. Matéria fática. Alegado que o ora impugnado é irmão do vice-prefeito que teria
permanecido como &ldquo;um dos chefes do Poder Executivo até
16.10.2022&rdquo;, ou seja, a menos de 6 (seis) meses da data da eleição
suplementar, e que, ao ser cassado, teria dado causa à anulação das eleições de
2020, o que geraria a inelegibilidade por parentesco (reflexa) em desfavor do
impugnado.
4. Inelegibilidade reflexa. Art. 14, § 7º, da Constituição Federal. Interpretação
estrita. A escolha do Poder Constituinte é clara e se refere àqueles parentes do
ocupante da chefia do Poder Executivo - nomeadamente &ldquo;[ ] de prefeito ou
de quem os haja substituído&rdquo; dentro dos seis meses anteriores ao pleito,
de modo que se o detentor do cargo de vice-presidente, vice-governador ou vice-
prefeito não substituir o titular dentro de seis meses anteriores ao pleito, resta
lógico que a hipótese de inelegibilidade não incide. Inviável a amplitude de
interpretação para a incidência da inelegibilidade reflexa.
5. Elementos subjetivos já foram devidamente sopesados pelo legislador
constituinte quando preferiu inserir a locução &ldquo;de quem os haja
substituído&rdquo; no texto. Acaso entendesse necessário que os parentes
consanguíneos dos vice-prefeitos fossem inelegíveis em quaisquer hipóteses,
certamente assim teria feito constar. Afastada a pretensa incidência, no caso
concreto, do art. 219 do Código Eleitoral, exatamente em virtude de norma clara
sobre o tema, de jaez constitucional, art. 14, § 7º.
6. Provimento negado.
TRE-RS RECURSO ELEITORAL nº060000626, Acórdão, Relator(a) Des. Jose
Vinicius Andrade Jappur, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023.

Ademais, a circunstância de a Ex-Vice-Prefeita ter sofrido cassação por captação ilícita de
sufrágio não altera o raciocínio, pois a inelegibilidade reflexa funda-se unicamente no
exercício da chefia do Executivo, não se confundindo com outras hipóteses de
inelegibilidade personalíssima previstas na Lei Complementar nº 64/1990.
Há que se concluir, assim, pelo afastamento desta causa de inelegibilidade, o que não
obsta o indeferimento do seu pedido de registro de candidatura, diante da presença da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90.

Num. 44748974 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/10/2025 16:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216590256500000043686831
Número do documento: 25100216590256500000043686831
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 17:16:38
DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Dilmar Turmina, para afastar a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal, mantendo-se a respeitável sentença que indeferiu seu requerimento de
registro de candidatura para o cargo de Prefeito de Cruzeiro do Iguaçu, na Eleição Suplementar
2024, em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº
64/90.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº
0600080-31.2025.6.16.0115 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE: DILMAR TURMINA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, FLAVIO LUIZ DA COSTA - PR0095212 - RECORRIDO: JEAN CARLOS
CARDOSO - Advogados do(a) RECORRIDO: DOTTI ADVOGADOS - PR000000363, VINICIUS
ESTIMA SILVESTRE - SP496470, LUCCA WESTFAHL DE SIQUEIRA - PR114292, FRANCISCO
AUGUSTO ZARDO GUEDES - PR35303, GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - PR97182, PEDRO
HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - PR65870, ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - PR56113,
ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR20900, SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - DF61518
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
02.10.2025.